Tribunal: STF
Processo: HC 256634
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Carlos da Silva Oliveira.  



    Decido.  



    Este writ não está devidamente instruído, pois, a ele, não foi encartado qualquer documento que corrobore os argumentos do impetrante.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido. (HC 131.202 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2016 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator